Tribunal: TJDFT
Processo: 0748780-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 ELEITO NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA UM MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
1.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
2. Em que pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante superior a quatro anos, não excedendo a oito, situação em que, a princípio, seria cabível o regime inicial semiaberto, verifica-se que a reincidência e os maus antecedentes do apelante impõem a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime fechado estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.